Tribunal: TJES
Processo: 5000109-09.2020.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000109-09.2020.8.08.0040

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: HOTEL RANCHO LINHARES LTDA

RECORRIDO: ISAAC COVRE

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000109-09.2020.8.08.0040

ORIGEM:
Juízo de Pinheiros - Vara Única

RECORRENTE:
HOTEL RANCHO LINHARES LTDA

RECORRIDO:
ISAAC COVRE

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPOSTO CONSTRANGIMENTO EM ESTABELECIMENTO DO REQUERIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRESENÇA DO TRABALHADOR EM BÁSCULA DE BANHEIRO DO QUARTO DO REQUERENTE. TESTEMUNHAS QUE CONTRADITAM VERSÃO DO REQUERENTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento de R$ 370,00 a título de danos materiais e de R$ 1.500,00 a título de danos morais. Sem contrarrazões pelo Requerente, ora Recorrido.

(2). Efetivamente, em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem, entendo pela acolhida das razões aduzidas pelo Recorrente. Isso porque, de fato, para além de inexistirem provas de que o trabalhador que se encontrava na fachada do prédio do hotel estivesse diante (ou mesmo bisbilhotando) a báscula do banheiro em que alojado o Recorrido, as demais provas produzidas nos autos (especialmente testemunhal) contrariam as alegações autorais, sendo atestado inclusive por ex-funcionária do Recorrente a adoção de diversas medidas para atenuação dos transtornos gerados pela reforma em curso ao tempo dos fatos.

(3). Nesse sentido, inexistindo comprovação de suposta conduta inadequada por parte do trabalhador em questão, tampouco demonstrada minimamente a alegação de que o Recorrido teve a sua intimidade de qualquer forma violada, não há que se falar em falha do Recorrente e, por consequência, devem ser afastadas as reparações material e moral deferidas
in casu
.

(4). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE provimento,

para reformar a sentença e
julgar improcedentes os pedidos autorais
.

(5). Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)